Tribunal: TJMT
Processo: 1025697-57.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025697-57.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EGIMAR RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 865.988.301-25 (PACIENTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MARIA DA PAZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 898.415.141-68 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025697-57.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: EGIMAR RODRIGUES DE SOUZA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS
– AMEAÇA [ART. 147,
CAPUT
,

DO CÓDIGO PENAL], COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI N. 11.340/2006 – PRISÃO CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR – PROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE GRAVIDADE CONCRETA QUE JUSTIFIQUE A MEDIDA EXTREMA – ESPECULAÇÕES ACERCA DA POSSIBILIDADE DE O PACIENTE REITERAR NA PRÁTICA DELITIVA –
SUFICIÊNCIA DE OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES – PRIMARIEDADE DO PACIENTE QUE DEVE SER SOPESADA EM SEU FAVOR – LIMINAR RATIFICADA –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausente indicativos concretos a apontar que a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública ou a integridade física e psicológica da vítima, não há se falar no reconhecimento do
periculum libertatis
, requisito indispensável para manutenção da custódia cautelar, que poderá ser substituída por outras medidas cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025697-57.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: VINÍCIUS WILLIAM ISHY FUZARO (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE: EGIMAR RODRIGUES DE SOUZA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EGIMAR RODRIGUES DE SOUZA, contra ato comissivo do Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n. 1004029-97.2022.811.0010, que converteu a prisão em flagrante do paciente em preventiva, pelo cometimento, em tese, do crime de ameaça [art. 147, do Código Penal], com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Em síntese, o impetrante sustenta que:
1)
não se fazem presentes os requisitos do artigo 313, do Código de Processo Penal;
2)
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível responder à acusação em liberdade [doc. digital n. 153572152].

Deferi parcialmente
a liminar vindicada, substituindo a constrição corporal por medidas cautelares diversas da prisão [doc. digital n. 153693196].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas [doc. digital n. 153925193].

A Procuradoria de Justiça opinou pela concessão parcial da ordem, ratificando a decisão liminar [doc. digital n. 154177184].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1025697-57.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso cessar o constrangimento ilegal a que está submetido
EGIMAR RODRIGUES DE SOUZA
, por ordem do Juízo da 3
a
Vara da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n. 1004029-97.2022.811.0010.

Consta dos documentos anexados no caderno processual que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 12 de dezembro de 2022, após ter, supostamente, ameaçado sua convivente, ROSA MARIA FERREIRA DA SILVA.

Após o cumprimento das diligências policiais e da manifestação favorável do Ministério Público para a decretação da prisão cautelar, a autoridade judiciária converteu o flagrante em preventiva, nestes termos:

“[...] entendo que se fazem presentes os pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado,
no intuito de resguardar a integridade física e emocional da vítima, bem como garantir a ordem pública
, impedindo, assim, a repetição dos atos nocivos, preenchendo os requisitos autorizadores do art. 312 e 313, inciso III, do Código de Processo Penal.

[...]

O ato praticado pelo autuado representa fundamento mais que suficiente para o decreto cautelar de prisão, uma vez que estão concretamente demonstrados nos autos, com base em elementos objetivamente delineados.

Não se pode esperar que através de uma progressão criminosa o réu venha ceifar a vida da vítima, uma vez que a periculosidade concreta restou demonstrada com este correu atrás da mesma com a faca na mão. Sendo assim, ao menos no momento, as medidas cautelares diversas de prisão são ineficazes para a proteção da integridade física da vítima, razão pela qual a conversão em prisão preventiva é medida que se impõe
.

Portanto, outra opção não se abre ao julgador se não a decretação de sua segregação cautelar
a fim de assegurar a integridade física e moral da vítima Rosa Maria Ferreira da Silva, uma vez que a utilização de medidas menos drásticas não surtirá os efeitos desejados. Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal
, RECEBO o auto de prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE DE EGIMAR RODRIGUES DE SOUSA EM PRISÃO PREVENTIVA. [...]”
(doc. digital n. 153572154).

Como se vê, a autoridade coatora justificou a segregação cautelar para
garantia da ordem pública
, assentando-a na periculosidade do paciente, tendo em vista que o suposto ato praticado representa, no seu entender, “possível progressão criminosa”. Além disso, fundamentou a custódia preventiva para
proteger a integridade física e psicológica da vítima
.

Conforme destacado na decisão em que deferi parcialmente o pedido liminar, apesar da presença do
fumus comissi
delicti
, o juiz da causa, ao motivar o outro pressuposto indispensável para o decreto da prisão cautelar, qual seja, o
periculum libertatis
, não demonstrou, com base em
elementos concretos de prova
, a necessidade da medida extrema.

Evidente que a gravidade dos crimes envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher é inquestionável, mas ela não se afigura suficiente para sustentar a prisão preventiva, visto que são as circunstâncias fáticas do caso que devem mostrar a necessidade e imprescindibilidade de sua aplicação.

Este é o ensino de Gustavo Henrique Badaró quando assevera:

“A prisão não pode ser um corolário automático da imputação, o que significaria restaurar um regime de prisão obrigatória. A decretação da prisão não pode ter por fundamento apenas a gravidade abstrata do crime (por exemplo, por se tratar de tráfico de drogas ou de roubo). Aliás, tal prisão, além de desrespeitar a garantia constitucional da motivação das decisões judiciais, também fere a presunção de inocência, uma vez que decorreria do tipo penal imputado, independentemente da necessidade concreta da medida”
(Processo Penal, 3a edição, 2015, Ed. Revista dos Tribunais, p. 991).

No caso
sub judice
, não há base empírica satisfatória a comprovar a acentuada periculosidade do paciente – da forma como exposto no
decisum
objurgado –, tampouco deve a autoridade coatora conjecturar sobre a
possibilidade
de o agente reiterar na prática delitiva e/ou de que
eventualmente
sua conduta se desdobrará numa “verdadeira progressão criminosa”.

De mais a mais, o esclarecimento das particularidades do caso concreto – referente ao fato de o paciente ter perseguido sua convivente com uma faca – está reservado à instrução processual, na qual o Ministério Público, após constatar a presença de indícios suficientes de materialidade e autoria delitiva, pode ou não denunciá-lo pelo crime que entender melhor conveniente; entretanto, para a decretação da prisão preventiva, exige-se que a medida constritiva esteja consubstanciada em elementos concretos e na periculosidade do agente, o que não ficou evidenciado,
primo icto oculi
, no presente caso.

Em outras palavras: sem a indicação de elementos fáticos da possibilidade concreta de que a liberdade do paciente possa causar algum tipo de abalo à ordem pública ou à integridade corporal e psíquica da vítima, a custódia assume caráter de antecipação de pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Além disso, em consulta ao Sistema de Acompanhamentos Processuais deste Sodalício não verifiquei a existência de registros criminais em desfavor do paciente, de modo que a
primariedade
deve ser sopesada em seu favor. Confira-se:

“[...]
No caso, a segregação antecipada mostra-se desproporcional, revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas
, [...]
às condições pessoais do paciente, primário, sem registro de antecedentes criminais e com residência fixa no distrito da culpa
.
Condições pessoais favorávei
s, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura,
merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por cautelares diversas, proporcionais, adequadas e suficientes
aos fins a que se propõem. Precedente [...]”
(HC n. 731.603/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 18/10/2022, DJe de 21/10/2022)

Portanto, concluo que as cautelares diversas já fixadas serão suficientes para resguardar a
ordem pública
e a
integridade física e psicológica da vítima
, sendo desnecessária a manutenção da medida extrema outrora decretada pelo juízo singular.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
ratifico
os efeitos da liminar e
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem impetrada em favor de
EGIMAR RODRIGUES DE SOUZA
, vinculada ao cumprimento das medidas cautelares alternativas à prisão anteriormente estabelecidas, sem prejuízo de novo decreto de prisão em caso de descumprimento.

Por derradeiro, fica ressalvada
a possibilidade de a autoridade coatora decretar nova prisão
, desde que devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos ou utilizando de elementos não empregados na decisão anterior.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023